Tribunal: TJDFT
Processo: 0713545-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FAZENDA PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA. ARGUIÇÃO. FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM ÚNICA PEÇA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. CONCENTRAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA.
1. A teor do disposto no art. 337, §§1o e 4o, do Código de Processo Civil (CPC), tem-se a ocorrência de litispendência quando se propõe ação processual ao mesmo tempo em que outra ação idêntica está em curso. Para a identidade de ações referida é necessário que haja, de forma simultânea, identidade nos elementos da ação: personnae (partes), petitum (pedido) e causa petendi (causa de pedir).
2. Enquadra-se a litispendência como preliminar de mérito, visto afigurar-se defesa indireta de questão final e questão de ordem pública insuscetível de preclusão, a qual pode ser apreciada, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
3. Reconhecendo-se o entendimento da possibilidade de arguição de litispendência na fase executiva, inquestionável que esta deveria ser suscitada como questão preliminar na peça de impugnação.
4. A manifestação do executado deve obedecer aos requisitos legais e observar os princípios da eventualidade e da concentração da defesa, consistente na preclusão do direito de invocar, em fases posteriores do processo, matéria de defesa não manifestada na impugnação. Assim, necessário que se apresente ao d. juízo a totalidade das teses de defesa em única peça processual.
5. In casu, ao manifestar-se deveria a Fazenda Pública, em único momento, ter suscitado a preliminar de litispendência ou ter arguido a cumulação indevida de execuções e o excesso de execução, apontando, de imediato, o valor que o ente público entendia correto, sob pena de preclusão.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.